Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714939-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS AGRAVADO: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora